Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-20.1998.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-20.1998.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0001-02 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), CARLOS NATAL GIARETTA - CPF: 580.937.379-87 (ADVOGADO), Claudio Afonso Dias da Motta (APELADO), MARIDALVA SANDIM DE ALMEIDA - CPF: 313.123.651-53 (APELADO), CLAUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA - CPF: 283.219.280-72 (APELADO), ELISA MOREIRA MOKDSE - CPF: 061.863.069-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – recurso de Apelação – pronúncia da prescrição intercorrente – observada a irretroatividade da nova redação do artigo 921, § 4o, do CPC dada pela Lei 14.195/2021 – inércia da credora cumulada com ausência de localização de bens dos devedores – sentença confirmada –
recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Execução manejada há mais de 27 (vinte e sete) anos sem perspectiva de finalização com a pronúncia da prescrição intercorrente em virtude da ausência de manifestação da credora e da ausência de bens dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente; e (ii) aplicação da nova redação do artigo 921, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente deve ser analisada de acordo com a norma ou entendimento vigente em cada fase do processo, da seguinte maneira: 1o.

Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC; 2o. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921; e 3o. A partir da vigência da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021), será observada a nova redação do artigo 921.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Incide a prescrição intercorrente segundo regramento processual do CPC/2015, nas causas iniciadas na vigência o CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e não foi localizado bens do devedor”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 6o; Código de Processo Civil, art. 921, § § 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC. TJRS, Recurso de Apelação 50002372020038210054.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000001-20.1998.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ovetril – Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que pronunciou a prescrição intercorrente da Ação de Execução manejada em face de
Cláudio Afonso Dias da Mota
e
Maridalva Sandim de Almeida
, e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Não houve condenação em custas, tampouco em honorários advocatícios.

A empresa Apelante afirmou ter ajuizado a ação para receber dívida na importância originária de R$ 69.673,00 (sessenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais) e, ao contrário do entendimento do julgador, não houve inércia na prática dos atos processuais, pois vem tentando receber seu crédito de todas as maneiras.

Aduziu que o artigo 921, inciso III, do CPC, exige a prévia suspensão do trâmite da execução pelo prazo de 01 (um) ano e, como não houve tal comando processual, não há motivos para pronunciar a prescrição intercorrente.

Em vista desses argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa Ovetril – Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda. ajuizou a Ação de Execução de Coisa Incerta em face de Cláudio Afonso Dias da Mota e Maridalva Sandim de Almeida com o objetivo de receber 7.334 (sete mil trezentos e trinta e quatro) sacas de soja, registradas na Escritura Pública de Confissão de Dívida, lavrada em 19/04/1996.

Atribuiu à causa a importância de R$ 69.673,00 (sessenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais).

A citação foi determinada em 10/02/1998.

Foram feitas algumas tentativas frustradas de localização dos devedores, razão pela qual foi deferida a citação ficta, efetivada em 22/06/1999.

Em seguida, emitiu-se o Mandado de Busca e Apreensão da quantidade da soja indicada na inicial (7.334 sacas); contudo, não foi possível sua localização.

Em vista disso, a Apelante pugnou pela conversão da Ação em Execução de Quantia Certa e, na forma do artigo 627 do CPC/1973, pediu para que os Apelados fossem compelidos a suportar as perdas e danos, além de multa de 10% do valor da dívida e dos honorários advocatícios.

O pleito do credor foi acolhido. Apurado valor das perdas e danos na importância de R$ 122.876,12 (cento e vinte e dois mil oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos), foi procedida a intimação ficta para que os devedores pudessem manifestar sobre os cálculos.

Diante do silêncio dos devedores, os cálculos foram homologados por sentença. Em seguida, fixou-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o pagamento.

Decorrido o prazo para a quitação e, também, para opor Embargos à Execução, em 15/02/2006, foi efetuada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária: uma área de terras rurais com 400 hectares, matrícula n. 165, livro 02, do RGI de Chapada dos Guimarães.

O Oficial de Justiça certificou que não procedeu ao registro da penhora no serviço imobiliário porque o ato é de competência da parte, conforme art. 659, § 4o, CPC/73. Também não nomeou depositário porque os devedores não foram localizados e salientou a ausência da figura do depositário público na Comarca.

Os devedores foram intimados da penhora por edital, publicado em 15/05/2006.

Considerando que o imóvel é de propriedade de terceiros garantidores, Sr. Ayrton Dias da Mota e Ionne da Motta, expediu-se carta precatória
para dar ciência do ato constritivo.

Ato contínuo, determinou-se a avaliação e demais atos necessários à expropriação do bem dado em garantia (decisão judicial proferida em 19/05/2015).

Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível avaliar o imóvel porque não conseguiu localizá-lo. Expôs que, no local descrito na matrícula, existe um assentamento agrícola denominado Agropecuária Irmãos Guerreiros. E, segundo informações colhidas de pessoas residentes na região, os devedores não detinham mais a posse do bem.

Considerando esse fato, a Apelante foi intimada, em 18/10/2016, para se manifestar; todavia, optou pelo silêncio.

Em vista desse comportamento, em 08/01/2018, o Juiz determinou a suspensão da marcha processual pelo prazo de 01 (um) ano, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, conforme autoriza o artigo 921, § 4o, do CPC vigente.

Na ocasião, o julgador advertiu que, nos termos do § 5o do artigo 921 do Código de Ritos, caso transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, depois de ouvida a parte no prazo de 15 (quinze) dias, poderia reconhecer a prejudicial e extinguir o processo de ofício.

A credora só compareceu no processo em 03/04/2023, ou seja, depois de transcorridos 07 (sete) anos da sua intimação para se manifestar sobre a Certidão do Oficial e Justiça que não conseguiu avaliar o imóvel penhorado.

Em seguida à manifestação, foi prolatada a sentença recorrida.

Como é cediço, a prescrição intercorrente foi incluída no ordenamento processual com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que passou a autorizar a extinção do processo de execução em caso de inércia do credor (art. 924, V).

Apesar de o CPC de 1973 não dispor sobre tal instituto, o STJ tinha entendimento consolidado no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, de que incide a prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC revogado quando o exequente permanecesse inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

Eis a ementa no mencionado IAC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉ- VIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...].

Aliado a esse fato, no CPC vigente, o artigo 921 foi alterado pela Lei 14.195/2021, passando a ter a seguinte redação no ponto que interessa para o deslinde deste apelo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

É certo que a aplicação do novo regime prescricional exige a observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança com a irretroatividade da Lei 14.195/2021 para alcançar atos praticados validamente antes da alteração legislativa. É isso que diz o artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Em outros termos, a prescrição intercorrente deve ser analisada de acordo com a norma ou entendimento vigente em cada fase do processo, da seguinte maneira:

1o.

Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC;

2o. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921;

3o. A partir da vigência da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021), será observada a
nova
redação do artigo 921.

Para sintetizar a transição das regras do artigo 921 do CPC, até 27/08/2021, não basta a mera falta de localização do executado ou seus bens, é preciso que fique evidenciada a inércia do credor pelo prazo da prescrição da pretensão executiva.

No caso, o fundamento utilizado pelo Juiz singular para pronunciar a prescrição intercorrente foi a nova redação do § 4o, combinada com o § 1o, do artigo 921 do CPC, com absoluto respeito aos atos processuais praticados antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021.

Vale dizer, em observância à antiga redação do § 4o do artigo 921 do CPC, na espécie, o início do prazo prescricional se deu com a inércia da credora Apelante durante o prazo previsto para o exercício do direito material, a contar de 18/10/2016, quando foi intimada para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que não avaliou o imóvel porque não pertencia aos devedores.

E, até a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, em 27/08/2021, a Apelante continuou silente.

Aliás, a inércia foi rompida apenas em 03/04/2023, ou seja, depois de passados 07 (sete) anos sem qualquer movimentação no processo, já computado o prazo da suspensão ânua.

Com isso, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

A uma, porque este processo tramita há 27 (vinte e sete) anos sem perspectiva de sua finalização.

A duas, porque Juiz sentenciante atendeu ao devido processo legal com a ordem de suspensão por 01 (um) ano, seguida da intimação da credora para requerer o que de direito.

A três, porque foi observada a regra de transição processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não localizados bens penhoráveis, depois de suspenso o processo pelo prazo de um ano, recomeça a contagem do prazo de prescrição no curso do processo (prescrição intercorrente), consoante o disposto no artigo 921, § 4,o, do CPC.

2. Transcorridos mais de 20 anos de tramitação do processo e mais de 08 anos desde a última causa de interrupção da prescrição (penhora
on line
de valor irrisório) até a prolação da sentença, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
TJ-RS - AC: 50002372020038210054
ITAQUI, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 16/08/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em ações de execução de título extrajudicial com base em cédula de crédito bancário ocorre com a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, sem a prática de atos efetivos para satisfação da obrigação.”

“Também, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação por edital se deu após o decurso do prazo prescricional trienal, sendo correto o pronunciamento da prescrição da pretensão executória.” (
TJMT 0003602-82.2013.8.11.0059
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de fixação na origem à luz do artigo 921, § 5o, do CPC, que excluiu o ônus às partes em razão do reconhecimento, de ofício, de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025